Tribunal: TJDFT
Processo: 0733111-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeira instância que acolheu impugnação à penhora, proposta sob o fundamento de que o bem constrito seria bem de família, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor da parte agravante.
2. A parte agravante sustenta a necessidade de arbitramento de honorários em razão do acolhimento da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acolhimento de impugnação à penhora enseja a fixação de honorários advocatícios; e
(ii) identificar se há previsão legal para arbitramento de honorários em incidentes processuais dessa natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que a impugnação à penhora possui natureza incidental, sendo inaplicável a regra do art. 85, §1o, do CPC para fins de arbitramento de honorários advocatícios.
5. O incidente não afeta o valor perseguido pelo credor, configurando apenas medida destinada a afastar a constrição patrimonial sobre bens do devedor, de forma que não se confunde com a impugnação ao cumprimento de sentença.
6. Precedentes corroboram o entendimento de que não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de impugnação à penhora acolhida (Acórdão 1852039, 0705731-27.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível; Acórdão 1727576, 0713369-48.2023.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A impugnação à penhora, enquanto incidente processual, não autoriza o arbitramento de honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §1o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1852039, 0705731-27.2024.8.07.0000; Acórdão 1727576, 0713369-48.2023.8.07.0000.